Tribunal: TJDFT
Processo: 0713194-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713194-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDINEY BARBOSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se a parte autora (CLAUDINEY BARBOSA), ora apelante, para se manifestar sobre o petitório e documentos novos juntados pela apelada no ID no 57002267 e 57002270. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham imediatamente os autos para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator